Tribunal: TJSP
Processo: 2066042-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar. Alegação de nulidade da decisão agravada. Inocorrência. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Revogação do benefício de ofício. Possibilidade, desde que ouvida a parte interessada. Necessidade concessão de prazo para manifestação da parte interessada nos termos do artigo 8o, da Lei no 1.060/50. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar. Alegação de nulidade da decisão agravada. Inocorrência. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Revogação do benefício de ofício. Possibilidade, desde que ouvida a parte interessada. Necessidade concessão de prazo para manifestação da parte interessada nos termos do artigo 8o, da Lei no 1.060/50. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais. Recurso parcialmente provido.